Tribunal: STF
Processo: RE 1563526
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região-TRF4, com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. I. Consoante orientação do STF devem ser respeitadas as seguintes premissas para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde: a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; a aprovação do medicamento pela ANVISA e a não configuração de tratamento experimental. II. Em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, como no caso de fornecimento de remédios, considera-se adequada a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em valores fixados no patamar de R$ 3.000,00, por ente que integre a lide, desde que não haja situação que recomende outro valor. Precedentes desta Turma (doc. 181, p. 9).



    A Vice-Presidência do TRF4 encaminhou os autos para o órgão julgador para eventual juízo de retratação, com base nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, em face do julgamento do Tema 6 da repercussão geral (doc. 205) . Proferiu-se juízo negativo de retratação nos seguintes termos: 



    DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível em juízo de retratação relativa à concessão judicial de medicamento Trastuzumabe para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2 positivo metastático, com análise da aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF sobre medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da incorporação do medicamento Trastuzumabe para o tratamento indicado nas portarias do Ministério da Saúde, é aplicável a tese do Tema 6 do STF que restringe a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, e se deve ser mantida a decisão que afastou a aplicação dessa tese no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão fundamenta-se nas diretrizes do Tema 6 do STF (RE 566471) e do Tema 1234, que estabelecem requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, a comprovação da eficácia do medicamento por evidências científicas de alto nível e a impossibilidade de substituição por fármaco constante das listas do SUS, além da necessidade de prévia negativa administrativa e incapacidade financeira do autor. Ressalta-se que o Poder Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito administrativo, conforme previsto no CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º. 4. No caso concreto, o medicamento Trastuzumabe encontra-se incorporado ao SUS para o tratamento indicado, conforme Portarias SCTIE/MS nº 18/2012, nº 19/2012 e nº 29/2017, o que afasta a aplicação da tese restritiva do Tema 6 do STF. Assim, a decisão que manteve o fornecimento do medicamento está em consonância com a legislação e a política pública do SUS, não havendo ilegalidade ou nulidade a ser sanada. 5. Diante da distinção entre o caso concreto e a hipótese prevista nas teses firmadas pelo STF, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido, em juízo de retratação, em observância aos princípios da segurança jurídica e da legalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Juízo de retratação: manutenção do acórdão que concedeu o medicamento Trastuzumabe, afastando a aplicação da tese do Tema 6 do STF por se tratar de medicamento incorporado ao SUS para o tratamento indicado. Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), especialmente quanto à análise do ato administrativo, comprovação da eficácia por evidências científicas de alto nível, negativa administrativa prévia e incapacidade financeira do autor. (doc. 207, p. 3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação ao art. 2º, da Constituição da República (doc. 199):



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    É que o TRF4, aplicou os Temas 6 e 1234 da sistemática da Repercussão Geral e, com base no conjunto probatório dos autos, proferiu decisão nos seguinte termos: 



    No caso concreto, o exame do pedido se deu através de perícia médica realizada por perito especialista na matéria e nomeado pelo Juízo, indicando expressamente a necessidade do medicamento postulado para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora. Logo, no que tange à análise da prova e do pedido, mantêm-se os fundamentos da sentença, da lavra do Juiz Federal Guilherme Maines Caon, proferida nos seguintes termos:



    [...]



    "- Mérito Inicialmente destaco que as ações e serviços públicos de saúde deverão ser implementadas por meio do SUS e constituem uma rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do art. 198 da Constituição Federal. Necessário, portanto, que a avaliação do direito à assistência à saúde pleiteado na presente ação seja analisado de acordo com as normas que regulamentam o sistema. A oferta de procedimentos terapêuticos e a política de dispensação de medicamentos por meio do SUS são regidas pelos arts. 19-M a 19-U da Lei 8.080/90, os quais estabelecem determinadas regras para o fornecimento de fármacos no âmbito do Sistema Único de Saúde, merecendo ser destacado o art. 19-M: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6 o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. A legislação exige, portanto, que a prescrição de medicamentos esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico, os quais são definidos, nos termos do art. 19-N, II, como o "documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS". Ainda, nos termos do art. 19-P, na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos será realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores do SUS, em cada nível federativo. De outra parte, quanto à oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, deve-se atender, como regra, aqueles constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo excepcional a realização de procedimento não-previsto. Assim, por força do princípio da legalidade, como agentes executores de políticas públicas, os médicos que atuam no âmbito do SUS estão sujeitos a estas regras, devendo ser motivada por argumentos técnicos a prescrição em desconformidade com a regulamentação do sistema, em situações de excepcional gravidade. Na mesma linha, a aplicação judicial do Direito demanda a observância às regras do Sistema Único de Saúde, cabendo a determinação judicial de fornecimento de medicamentos e tratamentos em situações não-previstas apenas em caráter excepcional, desde que sejam comprovadamente inadequados ao paciente os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, relações de medicamentos e procedimentos terapêuticos instituídos no âmbito do SUS.



    [...]



    Assentadas tais premissas, é possível verificar que no caso em apreço não há qualquer debate entre as partes quanto ao fato de que a autora, usuária do SUS, foi diagnosticada com câncer de mama, em estágio metastático. Da mesma forma, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o medicamento pretendido é devidamente registrado na ANVISA e que foi incorporado pelo Ministério da Saúde ao tratamento do câncer de mama nos estágios inicial e localmente avançado, conforme Portarias SCTIE/MS nº. 18 e nº. 19, ambas de 25/07/2012, mas não o foi para o tratamento do câncer de mama em estágio metástico, atual situação da autora. Portanto, a questão a ser resolvida neste julgado diz respeito à questão da recomendação ou não de uso do fármaco para o caso da demandante. E, tratando-se de circunstância que para a sua análise exige conhecimento técnico especial, ganham relevo, no tópico, para o deslinde da questão, as conclusões do perito nomeado. Conforme retratado no laudo técnico, após realizar o respectivo exame clínico (evento 97), o expert nomeado concluiu, com base em estudos clínicos realizados em pacientes com características semelhantes às da autora e em exames por ela apresentados - que indicam a regressão total das lesões após o uso do fármaco pleiteado, tanto locais quanto metastáticas -, que a utilização do medicamento trastuzumabe causa aumento da sobrevida global, tendo em vista a intensa resposta das células tumorais ao uso da referida medicação. O referido profissional acrescentou também que a autora esgotou todas as vias de tratamento disponibilizados pelo SUS, aduzindo que a mesma "atualmente faz uso de exemestano (quimioterápico fornecido pelo SUS), necessitando a associação de zoladex e trastuzumabe, para aumentar as chances de maior sobrevida". Ainda segundo o laudo técnico, considerando-se as características tumorais da autora, inexistem medicações com a mesma eficácia do fármaco pleiteado, que deve ser utilizado por tempo indeterminado. Sendo assim, inexistindo notícia de tratamento alternativo eficaz na rede pública para o quadro de saúde da autora e considerando, ainda, que, conforme referido no laudo técnico do evento 97, após o uso do fármaco, os exames apresentados pela autora indicam a regressão das lesões, tanto locais quanto metastáticas, tenho que resta comprovada a situação de excepcional gravidade que autoriza suplantar os limites delineados nas políticas públicas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, com o reconhecimento do direito à prestação. Dessa feita, como o real escopo do feito é possibilitar o tratamento médico à autora, tenho que o fornecimento contínuo do medicamento trastuzumabe (Herceptin) 6mg por kg, SF 250mg (432mg, endovenosa, a cada 21 dias) faz-se necessário, pelo tempo que for preciso, enquanto perdurar a necessidade da autora em submeter-se ao tratamento médico e for do interesse clínico o uso do aludido medicamento. Sinale-se que o fornecimento contínuo de medicamento é admitido pela Corte Regional, que, aliás, fixa contracautelas para a disponibilização de medicamentos em tais situações: (...) Tendo em vista a possibilidade de que, no caso, o tratamento perdure por longo tempo, ou seja, a dispensação da medicação deve se perpetuar enquanto o fármaco apresentar eficiência no controle da doença da autora, reputo necessárias e salutares as medidas acautelatórias requeridas pelo Estado, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial. Neste sentido, estabeleço as seguintes contracautelas, próprias da excepcionalidade e nos moldes de decisões desta Corte em casos similares: a) a medicação deve ser fornecida ao agravado através da unidade onde realiza o tratamento (CACON/UNACON), sob responsabilidade do médico que fez a indicação do fármaco e, em caso de impossibilidade do cumprimento nesse molde, a receita médica deve ser renovada semestralmente, bem como deve ser apresentada no local de retirada do(s) medicamento(s); b) comunicação imediata (dentro do prazo de 5 dias) ao Juízo, ao ponto de retirada de medicamento(s) e a Gerência Regional de Saúde acerca da ocorrência de suspensão/interrupção do tratamento; c) acondicionamento do(s) medicamento(s) recebido(s) de acordo com as informações e especificações do laboratório fabricante; d) devolução, no prazo de 05 dias, do(s) medicamento(s) excedente(s) ou não utilizado(s), a contar da interrupção/suspensão do tratamento; e) devolução, no prazo de 05 dias, do(s) medicamento(s) não utilizado(s) por inadequação; f) informação ao setor administrativo onde recebe o(s) medicamento(s) dados atualizados para localização: endereço residencial e de trabalho do(a) paciente (ou pais/curador), endereço de trabalho do advogado, endereço eletrônico, se existente, do paciente e do advogado, telefones residencial/celular/trabalho do paciente e do advogado; g) comunicação, ao Juízo e ao setor administrativo onde recebe o(s) medicamento(s), no prazo de 05 dias a contar do evento, acerca de qualquer alteração do endereço físico ou eletrônico e do telefone; Saliento, por fim, que a Administração fica autorizada a reter a entrega dos medicamentos/insumos acaso sonegado, injustificadamente, pelo(a) paciente (pai/curador/responsável), o fornecimento de alguma das informações retro estabelecidas. (...) (TRF4, AC 5007048-52.2015.404.7112, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 30/11/2016) No caso dos autos, reputo suficientes as seguintes contracautelas, capazes de assegurar tanto a continuidade do tratamento clínico como os interesses da União, evidentemente de índole financeira: a) a necessidade da manutenção do fornecimento do medicamento deverá ser demonstrada pela autora à ré a cada 6 meses, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, medida esta imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5023193-48.2016.404.0000; b) em caso de interrupção/suspensão do tratamento, os medicamentos excedentes deverão ser devolvidos no setor administrativo onde retirados. Assim, merece ser ratificada a decisão que antecipou a tutela, observadas as contracautelas estabelecidas. - Lapso temporal da multa Na interlocutória do evento 29 ficou estipulado o prazo de 7 (sete) dias para que a ré retomasse o fornecimento do medicamento trastuzumabe à autora. Intimada da decisão, a União interpôs o Agravo de Instrumento nº 5023193-48.2016.4.04.0000, tendo sido deferida em parte a antecipação de tutela apenas determinando a comprovação da continuidade do tratamento a cada 6 (seis) meses. Conforme se depreende dos eventos lançados no agravo suprarreferido, o prazo de intimação da União começou a fluir em 13.06.16, tendo início, então, o prazo para o cumprimento da liminar, o qual se encerrou em 21.06.16. Assim, a multa fixada naquela interlocutória começou a fluir em 22.06.16. Tendo em vista que o valor necessário à aquisição do medicamento só foi alcançado à demandante em 28.07.16, com a expedição do alvará de levantamento, a multa fixada nos presentes autos esteve em vigência no período compreendido entre 22.06.16 a 28.07.16. Contudo, tenho que, tomando-se por base o valor da multa, fixado em R$ 2.000,00, haverá o pagamento de valores excessivos, que se mostram desarrazoados à finalidade, haja vista que a multa cominatória não deve constituir fonte de enriquecimento. Assim, para fins de liquidação dos valores devidos, deve ser adotado como base o valor diário de R$ 500,00, o qual passa a ser atualizado pelo IPCA-E e acrescido dos juros da poupança a partir do trânsito em julgado. - Pedido de bloqueio de valores Diante da manifestação e documentos anexados no evento 212 pela parte autora, dando conta de que há indicação médica para a continuidade do tratamento, bem como de que possui fármaco para mais uma aplicação apenas, determino seja a União intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à autora o medicamento TRASTUZUMABE, na dosagem indicada pelo médico assistente (6mg por kg, SF 250 mg, 432 mg, endovenosa, a cada vinte e um dias), viabilizando a realização das sessões de quimioterapia junto ao SUS. Decorrido o prazo supra e noticiado pela autora o descumprimento, fica desde logo determinado se proceda ao bloqueio, via Sistema BACENJUD, de numerário necessário à compra do medicamento necessário ao tratamento da autora pelo período de 2 (dois) meses, nos termos do menor orçamento apresentado no evento 1 (OUT6). Sobrevindo resultado positivo do bloqueio, solicite-se, com urgência, a transferência do montante bloqueado para uma conta de depósito judicial da Caixa Econômica Federal vinculada ao presente feito. Efetivada a transferência, proceda-se à entrega do referido valor à parte autora por meio de alvará de levantamento, da forma postulada no evento 212 (doc. 185, pp. 4-6).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.418.008 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.351.408-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022).



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.431.368 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator